Tribunal: STJ
Processo: 5000377-32.2021.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986910 - MG (2025/0254856-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDUARDO PIERONI ANDRADE
AGRAVANTE
: JUSSARA PIERONI ANDRADE
AGRAVANTE
: PATRICIA PIERONI ANDRADE
ADVOGADO
: SANDRO BOTREL VILELA - MG086656
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: MARCIA MACHADO BALDINI CARDOSO
ADVOGADO
: ROGÉRIO CHAVES DE MELO - MG103064
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. CABIMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51406993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 81db34d2-90c9-4dcc-99e4-eaa294829168

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986910 - MG (2025/0254856-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDUARDO PIERONI ANDRADE
AGRAVANTE
: JUSSARA PIERONI ANDRADE
AGRAVANTE
: PATRICIA PIERONI ANDRADE
ADVOGADO
: SANDRO BOTREL VILELA - MG086656
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: MARCIA MACHADO BALDINI CARDOSO
ADVOGADO
: ROGÉRIO CHAVES DE MELO - MG103064
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. CABIMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDUARDO PIERONI ANDRADE e
OUTRAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
"
– REJEITADA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
CONFIGURAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
- Não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que o valor da
indenização imposta ao Condomínio foi rateado entre os condôminos e,
tratando-se de obrigação propter rem, é cabível a ação de regresso, quando
há sub-rogação em nome do credor primitivo, nos termos dos artigos 346 e
934 do CCB
- Restou configurado o cerceamento de defesa, já que os apelantes
requereram expressamente a produção de provas para comprovar suas
alegações, até porque, além de não se verificarem as hipóteses descritas no
art. 355 do CPC, não se trata de matéria unicamente de direito, razão pela
qual a desconstituição da sentença é medida que se impõe. (e-STJ fl. 599)
"
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 346, II e III, e 934 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA50565983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: bab0abe8-363b-46a8-b2f8-ead9b1b173ca

Defendem que não foram preenchidos os requisitos necessários para a ação
regressiva.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 707/708).
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, a Corte local assim se manifestou:

"(...)
Na hipótese dos autos, os apelados alegam que não foram
informados sobre a ação indenizatória ajuizada contra o Condomínio e,
assim, foram surpreendidos com a ação regressiva contra eles proposta
(autos no 0479.12.001066-1), razão pela qual, devido à natureza propter rem
da obrigação, sub-rogaram-se em nome do credor primitivo, para,
posteriormente, cobrarem, em regresso, do devedor, que seriam os apelantes,
proprietários do imóvel à época dos fatos, pois, o valor da indenização
imposta ao Condomínio foi rateado entre os condôminos.
Nesse contexto, não há que se falar em inadequação da via eleita,
sendo certo que se os apelados tinham ou não ciência de que pendia ação
indenizatória contra o Condomínio quando adquiriram os imóveis, é matéria
afeta ao mérito." (e-STJ fls. 602/603).

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado
pela Súmula no 7/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50565983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:15
Código de Controle do Documento: bab0abe8-363b-46a8-b2f8-ead9b1b173ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.986.910 / MG
Número Registro: 2025/0254856-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230995417003 50003773220218130479
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO PIERONI ANDRADE
AGRAVANTE : JUSSARA PIERONI ANDRADE
AGRAVANTE : PATRICIA PIERONI ANDRADE
ADVOGADO : SANDRO BOTREL VILELA - MG086656
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO
: MARCIA MACHADO BALDINI CARDOSO
ADVOGADO : ROGÉRIO CHAVES DE MELO - MG103064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: 2fe7bfa4-966f-4ef8-bd27-f43b130d5095

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: 2fe7bfa4-966f-4ef8-bd27-f43b130d5095